Tribunal: TJDFT
Processo: 0001735-39.2018.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0001735-39.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIAS RIBEIRO MELO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para tomar ciência da certidão de ID 16500360. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relatora